Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-23.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704156-23.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZOMAR LEITE PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do feito, fundamentado na necessidade de que "a realização da cirurgia de reconstrução ocular" aguarde o "fim do ciclo de tratamento" da parte agravante (ID 13307015), uma vez que o objeto do presente agravo restringe-se ao requerimento de consulta. Preclusa esta, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 20 de março de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito